Tribunal: TJBA
Processo: 8051450-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051450-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: ISAIAS JUNIOR DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL
. ART. 6º, X, DO CDC. LEI Nº 14.181/2021. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO ANTECIPADA DA TUTELA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, limitando os descontos mensais relativos a empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida do agravado, suspendeu a exigibilidade das demais parcelas e determinou a abstenção de negativação do nome do consumidor.

A agravante sustentou a ausência de requisitos legais para configuração do superendividamento, a ofensa ao rito previsto no art. 104-A do CDC, a legalidade dos descontos segundo os Decretos Estaduais nº 17.251/2016 e nº 19.969/2020 e a suposta inexistência de violação ao mínimo existencial.

A decisão agravada baseou-se na proteção ao mínimo existencial (art. 6º, X, do CDC), invocando o microssistema de prevenção ao superendividamento introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se é cabível a concessão de tutela de urgência, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, para limitar provisoriamente os descontos de empréstimos consignados;

(ii)
saber se a medida deferida viola o direito da instituição financeira à execução integral dos contratos ou configura proteção legítima ao mínimo existencial do consumidor superendividado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência está amparada nos arts. 300 do CPC e 6º, X, do CDC, especialmente após a promulgação da Lei nº 14.181/2021, que prevê medidas protetivas ao consumidor superendividado.

A jurisprudência tem admitido a concessão de medidas liminares com fundamento na preservação do mínimo existencial, ainda que antes da audiência de conciliação, desde que demonstrados os requisitos legais, conforme reiteradamente reconhecido por este Tribunal de Justiça.

A decisão agravada limitou-se a suspender parte dos descontos mensais, de forma provisória, sem extinguir ou alterar as obrigações contratuais, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social dos contratos.

O Decreto nº 11.150/2022, citado pela Agravante, não obsta a concessão da medida quando comprovado o risco de comprometimento da renda mínima necessária à subsistência do consumidor.

A tutela antecipada, nestes moldes, visa resguardar o resultado útil do processo e evitar danos irreparáveis à parte hipossuficiente, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, quando demonstrado o risco de comprometimento do mínimo existencial."
"2. A limitação provisória dos descontos oriundos de empréstimos consignados em até 30% da renda líquida do consumidor superendividado visa preservar sua subsistência e não configura afronta ao direito creditício da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, X, e 104-A; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI 80428874220238050000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21/05/2024; AI 80361944220238050000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 20/02/2024; AI 80222559220238050000, Rel. Desa. Marielza Brandao Franco, j. 13/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

80
51450-88.2024
.8.05.0000,
de Feira de Santana, em que são partes, como Agravante,
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA
, e, como Agravado,

ISAIAS JUNIOR DOS SANTOS SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto condutor.

MM01